Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0706235-45.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: IZADORA MARIA CANDIDO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta G44 Brasil S.A. e Outros contra a r. sentença de ID 313543127, proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em seu desfavor por Izadora Maria Cândido, em que o d. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado. Em suas razões (ID 31353131), os apelantes sustentam, preliminarmente, a incompetência do juízo a quo (2a Vara Cível de Samambaia), ao fundamento de que a demanda versa sobre direitos adquiridos por meio de uma Sociedade em Conta de Participação, conhecida como SCP, regida pelos artigos 991 a 996, o que atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para processamento e julgamento do feito. Subsidiariamente, defendem o encaminhamento dos autos a uma das varas cíveis de Taguatinga/DF, local da sede da empresa requerida. No mérito, argumentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de valores a serem restituídos. Ao final, requerem o conhecimento e provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. Por meio da decisão proferida ao ID 31581210 foi determinando o sobrestamento do feito, diante a pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). Outrossim, diante do julgamento do mencionado IRDR pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão de mérito publicado em 8/7/2022, com trânsito em julgado em 9/8/2022, os autos retornaram conclusos a esta Relatoria (Certidão ID 39461987). Nesse contexto, considerando que o julgamento do recurso de apelação se encontra suspenso por força de decisão que determinou o sobrestamento do feito, intime-se a parte ré, ora apelante – G44 Brasil S.A. e Outros –, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2022. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora